Tribunal: TJSP
Processo: 0007193-24.2011.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
"BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. ACIDENTE IN ITINERE. CONCESSÃO. PRESENTES NEXO E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO ANTERIOR AUXÍLIO-DOENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 86, § 2o, DA LEI N.o 8.213/91.

JUROS DE MORA, CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. RELEGAÇÃO DA DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇAO PARA A FASE DE EXECUÇAO QUANTO À EMENDA CONSTITUCIONAL 62/09, EM FACE DO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF, AINDA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO E MODULAÇÃO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

APELO DO INSS IMPROVIDO. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária – Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0007193-24.2011.8.26.0053; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. ACIDENTE IN ITINERE. CONCESSÃO. PRESENTES NEXO E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO ANTERIOR AUXÍLIO-DOENÇA. APLICAÇÃO

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. ACIDENTE IN ITINERE. CONCESSÃO. PRESENTES NEXO E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO ANTERIOR AUXÍLIO-DOENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 86, § 2o, DA LEI N.o 8.213/91.

JUROS DE MORA, CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. RELEGAÇÃO DA DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇAO PARA A FASE DE EXECUÇAO QUANTO À EMENDA CONSTITUCIONAL 62/09, EM FACE DO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF, AINDA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO E MODULAÇÃO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

APELO DO INSS IMPROVIDO. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária – Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0007193-24.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado WALTER VICENTE DE SOUSA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram parcialmente o v. acórdão de fls.
85/91v. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18384
APELAÇÃO No 0007193-24.2011.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADO: WALTER VICENTE DE SOUSA
JUIZ DE 1o GRAU: DR. PAULO MONDADORI FLORENCE
EMENTA
ACIDENTÁRIA
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“BENEFÍCIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
NO
MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. ACIDENTE IN
ITINERE.
CONCESSÃO.
PRESENTES
NEXO
E
REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA,
O
TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE
DE 50%.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DA
CESSAÇÃO
DO
ANTERIOR
AUXÍLIO-DOENÇA.
APLICAÇÃO DO ART. 86, § 2o, DA LEI N.o 8.213/91.
JUROS DE MORA, CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS
ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -
, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009.
PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE
NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO
FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO
TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -
.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-
DI
MESMO
APÓS
JANEIRO
DE
2004.
INTERPRETAÇÃO
DAS
LEIS
9.711/98,
10.741/03,
10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96,
2.022-17/2000 E 167/04. RELEGAÇÃO DA DEFINIÇÃO
DOS ÍNDICES DE CORREÇAO PARA A FASE DE
EXECUÇAO QUANTO À EMENDA CONSTITUCIONAL
62/09, EM FACE DO JULGAMENTO DA ADI No 4.357
PELO E. STF, AINDA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO E
MODULAÇÃO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA
MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
PREVIDENCIÁRIOS.
APELO DO INSS IMPROVIDO. RECURSO DE OFÍCIO
PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO.”
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O
ACÓRDÃO
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. RECURSO ESPECIAL No
1.492.221/PR (Tema 905) Índice da poupança aplicável
para os juros moratórios, mas não para a correção
monetária Índice de correção monetária, todavia, que
deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da
vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI

Adequação parcial do acórdão recorrido.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 85/91v que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso voluntário autárquico e deu parcial provimento
ao reexame necessário, com observação.
Inconformada, a autarquia interpôs recurso especial (fls. 95/110),
sustentando, em síntese, que as disposições da Lei no 11.960/2009 deveriam ser
aplicadas na integralidade, inclusive em relação à correção monetária, ou,
subsidiariamente, que o índice de correção monetária deveria ser o I.N.P.C..
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, devolveu os
autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v. acórdão
recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento proferido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, DJe
30.10.2019, que assentou ser constitucional o índice de juros da poupança para todos os
débitos não tributários e inconstitucional a T.R. como índice de correção para qualquer
débito, fixando os indicadores aplicáveis a cada caso (fls. 121/122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O anterior acórdão proferido por esta Câmara merece parcial
adequação àquilo que foi decidido no REsp no 1.492.221/PR.
Isso porque, no anterior acordão, embora houvesse afastado a T.R.
como índice de correção monetária para os débitos da autarquia, determinou a
incidência do IGP-DI, mesmo após a vigência da Lei no 11.430/2006, como se pode
perceber, com clareza, do seguinte excerto da ementa:
“CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES
EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS
JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98,
10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96,
2.022-17/2000 E 167/04. RELEGAÇÃO DA DEFINIÇÃO DOS
ÍNDICES DE CORREÇAO PARA A FASE DE EXECUÇAO QUANTO
À
EMENDA
CONSTITUCIONAL
62/09,
EM
FACE
DO
JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF, AINDA PENDENTE
DE PUBLICAÇÃO E MODULAÇÃO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA
RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS.” (fls. 85v).
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
1.492.221/PR (Tema 905), determinou que os débitos previdenciários seriam corrigidos
pelo INPC a partir da Lei no 11.430/2006.
Note-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97
(COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE
NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
' TESES JURÍDICAS FIXADAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência
da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto
aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes
do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp
1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)
destaquei em negrito.
Deste modo, o v. acórdão desta Câmara (fls. 85/91v) merece parcial
modificação apenas para alterar o índice de correção monetária do IGP-DI para o INPC,
nos termos do quanto ficou decidido no REsp no 1.492.221/PR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, adéquo parcialmente o v. acórdão
de fls. 85/91v.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator